Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. DECADÊNCIA DO DIREITO NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA EM VIRTUDE DE INIMPUTABILIDADE DECORRENTE DE TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE MENTAL NA DATA DOS FATOS QUE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INADMISSÍVEL. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado contra ato imputado à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, consubstanciado no indeferimento de recurso administrativo, com a consequente manutenção de penalidade disciplinar de suspensão imposta ao impetrante em virtude de má conduta profissional. O impetrante, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, sustentou estaria mentalmente incapacitado à época dos fatos, circunstância que tornaria impositivo o arquivamento do processo administrativo disciplinar, com fundamento no artigo 209, inciso I, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões centrais em discussão: (i) verificar se a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) analisar se a via eleita seria adequada para o fim pretendido pelo impetrante; (iii) definir se estaria configurada a decadência do direito vindicado na inicial; (iv) avaliar se os elementos de prova carreados aos autos seriam suficientes para demonstrar, de plano, a ilicitude da penalidade disciplinar imposta ao impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista que a impetração tem por objeto ato administrativo praticado pela Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, a referida autoridade deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança
4. A análise da idoneidade da prova produzida pela parte impetrante, para efeitos de comprovação do direito líquido e certo invocado, envolve matéria relacionada ao mérito do mandado de segurança, não se tratando de questão afeta aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Interposto recurso administrativo contra decisão que impõe penalidade disciplinar, o prazo para impetração de mandado de segurança deve ser computado a partir da solução da pretensão recursal pela autoridade competente.
6.1. Impetrado o mandado de segurança dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data em que o impetrante tomou ciência do ato administrativo impugnado, não há razão para que seja reconhecida a decadência do direito vindicado na inicial.
7. Para fins de mandado de segurança, deve o direito líquido e certo apresentar extensão delimitada e encontrar-se pronto para ser exercido no momento da impetração, ou seja, deve ser passível de comprovação de plano.
7.1. Tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão mandamental, quando observado que a comprovação da tese defendida na inicial exige a produção de prova pericial, para o fim de definir se, à época do cometimento das infrações disciplinares que ensejaram a imposição da penalidade administrativa, a parte impetrante estaria efetivamente incapacitada para entender o caráter ilícito dos fatos, ou de se determinar de acordo com esse entendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminares e prejudicial de decadência rejeitadas. No mérito, segurança denegada.
Tese de julgamento:
1. A autoridade prolatora da decisão administrativa impugnada deve ser considerada legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança.
2. Questões relacionadas à idoneidade da prova pré-constituída produzida pela parte impetrante estão afetas ao mérito da causa, não se tratando de matérias relacionadas aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A impetração de mandado de segurança dentro do prazo previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009, torna inviabilizado o reconhecimento da decadência.
4. É inadmissível a dilação probatória em sede de mandado de segurança, porquanto tal via processual exige a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado pela parte impetrante.
Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, art. 209, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o e 23; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 512; STJ, Súmula no 105; Acórdão 1421126, TJDFT, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 05/05/2022.